Tribunal: TJES
Processo: 5001677-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Caça; Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
CRIMES CONTRA A FAUNA – PRISÃO PREVENTIVA – BONS ANTECEDENTES - REITERAÇÃO DELITIVA
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
É assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o risco de reiteração delitiva, dado o registro de outras passagens pelo cometimento de crimes de mesma natureza, são suficientes para embasar a imposição da cautela extrema
(EDcl no HC 602.866/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

3.
O
artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

4
.
Conteúdo probatório
suficiente que preenche os requisitos do art. 312 do CPP
.

5
.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001677-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSON GONCALVES CORREIA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001677-15.2022.8.08.0000

PACIENTE: NILSON GONCALVES CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NILSON GONCALVES CORREIA

contra
ato d
o

MM.
JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
,

a
qual, nos autos d
e
nº.
0000708-92.2022.8.08.0030
,
converteu a prisão em flagrante do autuado em preventiva.

Narra o impetrante,
em síntese,
que:
(i)

o Paciente é réu primário e possui bons antecedentes
;

(ii)

no presente caso, não estão presentes requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva
.
Assim, requer a concessão da
liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao acusado, mas sem fiança, ou que seja convertida por medidas cautelares diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Em decisão proferi
d
a no plantão judiciário (Id. Nº
2237062
), o Eminente Des. Relator Telêmaco
Antunes de Abreu Filho
indeferiu a liminar.

Em d
ecisão

(Id. nº
2243599
)

desta relatoria, manteve-se o
decisum
proferido em plantão judiciário, tendo em vista que não houve alteração no quadro fático debatido
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2496501
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NILSON GONCALVES CORREIA

contra
ato d
o

MM.
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES
,

a
qual, nos autos d
e
nº.
0000708-92.2022.8.08.0030
,
converteu a prisão em flagrante do autuado em preventiva.

Narra
a
impetrante,
em síntese,
que:
(i)

o Paciente é réu primário e possui bons antecedentes
;

(ii)

no presente caso, não estão presentes requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva
.
Assim, requer a concessão da
liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao acusado, mas sem fiança, ou que seja convertida por medidas cautelares diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Em decisão proferi
d
a no plantão judiciário (Id. Nº
2237062
), o Eminente Des. Relator Telêmaco
Antunes de Abreu Filho
indeferiu a liminar.

Em d
ecisão

(Id. nº
2243599
)

desta relatoria, manteve-se o
decisum
proferido em plantão judiciário, tendo em vista que não houve alteração no quadro fático debatido
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2496501
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

A partir da análise do conteúdo que compõe o presente
writ,
extrai-se que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta prevista no art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/03 c/c art. 29,
caput,
§4º, incisos I e III da Lei nº 9.605/98 c/ art. 61, inciso II, alínea “j” c/c art. 29 do Código Penal.

Conforme informações do Inquérito Policial (Id. nº 2237056),
durante um patrulhamento da Polícia Militar em Pontal do Ipiranga, Linhares-ES, o veículo em que o paciente estava dirigindo foi considerado suspeito, por um dos ocupantes dispensar alguns objetos pela janela.

Na abordagem,
foi encontrado com o Paciente e outros dois acusados –
Carlos Roberto Gomes Barbosa e Israel Andre de Carvalho –
diversas munições,
3 (três)
armas de fogo,
estando uma delas dentro do veículo,
e quatro animais silvestres abatidos (tamanduá-mirim – ameaçado de extinção, mutúm-de-bico-vermelho – ameaçado de extinção, papagaio-do-mangue e paca).

Em depoimento prestado, o paciente declarou que “
(...) que em seu poder não foi apreendida nenhuma munição e nenhum desses objetos, sendo que apenas a arma encontrada no carro lhe pertence; QUE afirma que já foi preso uma vez, há sete anos, também por crime ambiente de caça; (...)”.

Em audiência de custódia (Id. nº 2237058), a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva
para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

P
ois bem.

Ad argumentadum ta
n
tum
, diante da alegação da Impetrante acerca de o paciente possuir bons antecedentes,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Ora, o Paciente foi inicialmente preso em flagrante, momento em que foi encontrado em seu próprio veículo a posse de arma de fogo, que conforme exposto acima, admite lhe pertencer.

Além disso
,
reputo que o Douto Magistrado
a quo
analisou as provas colhidas pela autoridade policial, bem como considerou as particularidades do fato e a gravidade em concreto do crime praticado pelo paciente.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Saliento que o MM. Juiz de Direito, que proferiu a decisão na Audiência de Custódia,
também
fez constar nos autos que o mencionado paciente já foi réu em 2 (duas) ações penais, sendo uma delas sobre
a suposta prática dos crimes previsto
s nos
artigos 29 da Lei 9.605/98 e art. 14, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
(processo de nº 0014139-09.2016.8.08.0030), crimes dos quais responde nos autos de referência deste
writ
.

E
m casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o risco de reiteração delitiva, dado o registro de outras passagens pelo cometimento de crimes de mesma natureza, são suficientes para embasar a imposição da cautela extrema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.
Mostra-se idônea a fundamentação para a prisão preventiva, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica no sentido de que as circunstâncias de gravidade acentuada do delito, evidenciada no uso de arma de fogo e na reiteração delitiva, justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
(...)” (EDcl no HC 602.866/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

Nesse sentido,
ao contrário do que defende a Impetrante,
encontro as exigências previstas no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva decretada,
dada a reiteração delitiva do paciente quanto a suposta prática do crime que lhe é imputado. De modo que, dessa forma, entendo que sua prisão cautelar visa a assegurar a ordem pública, econômica e a devida aplicação da lei penal.

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000734-95.2022.8.08.0000

PACIENTE:
WESLLEN LACERDA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
E LINHARES
-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
CRIMES CONTRA A FAUNA – PRISÃO PREVENTIVA – BONS ANTECEDENTES - REITERAÇÃO DELITIVA
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
É assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o risco de reiteração delitiva, dado o registro de outras passagens pelo cometimento de crimes de mesma natureza, são suficientes para embasar a imposição da cautela extrema
(EDcl no HC 602.866/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

3.
O
artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

4
.
Conteúdo probatório
suficiente que preenche os requisitos do art. 312 do CPP
.

5
.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 25 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR